Tribunal: TJSP
Processo: 1055455-07.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção de benefício da promoção de prova por mérito - Perda superveniente do interesse processual devido à perda do objeto – Administração que respondeu o requerimento administrativo e implantou o benefício - Reexame necessário prejudicado.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1055455-07.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que visa compelir a autoridade coatora a analisar requerimento administrativo protocolado relacionado à implementação de benefício da promoção de prova por mérito - Perda superveniente do interesse processual devido à perda do objeto – Administração que respondeu o requerimento administrativo e implantou o benefício - Reexame necessário

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que visa compelir a autoridade coatora a analisar requerimento administrativo protocolado relacionado à implementação de benefício da promoção de prova por mérito - Perda superveniente do interesse processual devido à perda do objeto – Administração que respondeu o requerimento administrativo e implantou o benefício - Reexame necessário prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1055455-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARIA MARCIA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055455-07.2019.8.26.0053 -Voto no 28734
2
VOTO No 28.734
REEXAME NECESSÁRIO No 1055455-07.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MARIA MARCIA MARTINS
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Juiz(a) de 1a Instância: Thiago Baldani Gomes de Filippo
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante que visa compelir a autoridade coatora a analisar
requerimento
administrativo
protocolado
relacionado
à
implementação de benefício da promoção de prova por mérito -
Perda superveniente do interesse processual devido à perda do
objeto
Administração que respondeu o requerimento
administrativo e implantou o benefício - Reexame necessário
prejudicado.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por MARIA MARCIA MARTINS contra ato perpetrado pelo
DIRIGENTE DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO, COORDENADOR
DA
COORDENADORIA
DE
GESTÃO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e DIRETOR PRESIDENTE DA SPPREV. Afirma a
impetrante que é servidora pública aposentada em 2016 e realizou diversos
pedidos administrativos para que fosse incorporado em seus vencimentos
imediata e retroativamente o reajuste de 10% referente à sua aprovação
na prova de mérito, realizada em 30.08.2015, sendo o primeiro
requerimento realizado em 19.10.2016 e o último em 30.04.2019. Relata
que as autoridades impetradas se mantiveram inertes frente aos
requerimentos e não houve decisão administrativa quanto ao mérito dos
pedidos, o que entende ser ilegal. Dessa forma, requer a concessão de
medida liminar, para se determinar que seja respondido imediatamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055455-07.2019.8.26.0053 -Voto no 28734
3
requerimento administrativo protocolado. No mérito, pleiteia a confirmação
da liminar.
A medida liminar foi deferida à fl. 26.
A r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para determinar que as autoridades
impetradas emitam decisão de mérito em relação ao requerimento
administrativo da impetrante protocolado sob no 1129834/2019.
Não houve interposição de recursos voluntários
(fl. 147).
Há reexame necessário nos termos do art. 14,
§1o, da Lei no 12.016/2009.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança em que
impetrante pretende que as autoridades impetradas sejam compelidas a
responder o requerimento administrativo protocolado, a fim de que seja
incorporado em seus vencimentos o reajuste de 10%, referente à
aprovação na prova de mérito realizada em 30.08.2015.
Todavia, mostra-se irrelevante, no caso concreto,
perquirir a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante, já que
houve a perda superveniente do interesse processual, ante a resposta ao
requerimento
administrativo
protocolado
pela
servidora
inativa
e
pagamento retroativo do benefício da promoção de prova por mérito em
2015, conforme esclarecido pela autoridade impetrada às fls. 132/140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055455-07.2019.8.26.0053 -Voto no 28734
4
Logo, verifica-se das informações supervenientes
que a determinação judicial foi cumprida, tendo sido respondido o
requerimento administrativo da impetrante, além de satisfeita a pretensão
da autora na via administrativa.
Dessa forma, há incidência de perda do objeto da
ação mandamental por fato superveniente, nos termos do artigo 493 do
Código de Processo Civil, segundo o qual “se, depois da propositura da
ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou
a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”, não havendo
mais o que ser apreciado.
Pelo exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora